Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713031-59.2023.8.07.0005 RECORRENTE: DILSA MARIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ameaça. Injúria racial, desacato e falsidade ideológica. Provas. Dano moral. Recursos não providos. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de ameaça. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas para condenação da ré pelo crime de ameaça; (ii) se as provas autorizam a condenação pelos crimes de injúria racial, desacato e falsidade ideológica; e (iii) a possibilidade de arbitrar indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3 – A mera negativa de autoria, amparada apenas no depoimento do outro réu - que confessou o crime -, alterado em juízo, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de ameaça, fundamentada na palavra da vítima, em provas colhidas durante as investigações e contradições nos depoimentos dos réus. 4 - Sem prova segura de que foram os réus que habilitaram chip de linha telefônica em nome de terceiro – número de telefone utilizado para enviar mensagens de ameaça à vítima –, a absolvição do crime de falsidade ideológica é medida que se impõe. 5 - Se a ofensa racial não foi empregada com fim discriminatório, mas, sim, com o objetivo de conferir maior credibilidade às ameaças, a conduta é atípica. 6 – Demonstrado que as ameaças decorreram de conflito pessoal e que o dolo não se dirigiu à função pública exercida pela vítima, não se tipifica o crime de desacato. 7 - Sem pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar indenização a título de dano moral. IV - Dispositivo 8 – Apelações não providas. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova da autoria delitiva; b) artigos 13 e 29, ambos do Código Penal, sustentando inexistir qualquer prova de que tenha instigado, concorrido ou mesmo anuído com a conduta do correu; c) artigo 155 do CPP, aduzindo que o acórdão combatido embasou-se apenas em relatório policial e declarações prestadas na fase inquisitorial sem que houvesse a confirmação em juízo; d) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando que a turma julgadora afastou a incidência da presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo, apesar de reconhecer a falta de prova segura da sua participação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 13 e 29, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, o aresto rechaçado consignou que “As provas não deixam dúvidas de que a ré, em conluio com seu sobrinho, ameaçou a vítima”, e assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o inconformismo não logra êxito acerca da aventada negativa de vigência ao artigo 155, do CPP, porquanto “A ausência de manifestação do acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais tidos como violados, sem oposição de embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no REsp n. 2.202.187/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 4/9/2025). O apelo especial não deve prosseguir ainda em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois “Não compete ao STJ analisar eventual violação de normas constitucionais, ainda que de forma reflexa ou tenham sido apontadas pela parte como mero reforço argumentativo da sua tese recursal ou para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.697.061/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 26/8/2025). Quanto ao reclamo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031